Tribunal: STF
Processo: HC 238247
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Michel Senna de Sousa em favor de Jessyca Karoline Saibro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 851.554/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA ALEGADA HÁ APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.” (eDOC 5, p. 129)



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Afirma que a obtenção de provas se deu mediante invasão ilegal de domicílio, e houve erro grotesco na dosimetria da pena da paciente pela não aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (p. 2-3)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvida a paciente pela ilegalidade das provas obtidas ou, alternativamente, que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Na hipótese, o presente writ ataca acórdão prolatado há aproximadamente três anos. 



    Com efeito o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 5 de outubro de 2020, sendo que somente no dia 1º de setembro de 2023 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, mesmo em se tratando das denominadas nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado.” (eDOC 5, p. 136)



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de Santa Catarina – prolatado em outubro de 2020.



    Evidencia-se que o instrumento adequado para o caso em questão seria a revisão criminal, e não a estreita via do habeas corpus.



    Ademais, não me parece razoável que a suposta ilegalidade haja causado prejuízo à paciente e ela tenha se insurgido, nesta Corte, por meio de habeas corpus, quase três anos após o pronunciamento colegiado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. No sentido, é o precedente da Turma:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de trancamento de processo penal. Ausente flagrante ilegalidade. 3. Pedido de anulação de julgamento realizado no Superior Tribunal de Justiça, há mais de um ano, no qual não teria sido oportunizado o direito de realizar sustentação oral. Impetração realizada pelo mesmo advogado que teve o pedido negado naquela Corte. Extenso lapso temporal que indica ausência de prejuízo. 4. Agravo improvido, com indeferimento de sustentação oral. (AgR no HC 186.145, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente